Tribunal: TJPA
Processo: 0037734-47.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037734-47.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSA HELENA DE ALENCAR SILVA, LIEGE FIGUEIREDO DE FREITAS, RICARDO NUNES DA SILVA, MARGARETE MORAES PINTO GONCALVES, MARIA DO SOCORRO SOARES GOMES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu do agravo interno e lhe negou provimento, mantendo decisão anterior proferida nos autos de ação de cobrança proposta por servidora pública.

2.

O embargante sustenta omissão no julgado, alegando ausência de manifestação expressa acerca de dispositivos constitucionais e legais, com a finalidade de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter enfrentado expressamente os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão quanto à aplicação da Lei Estadual nº 5.810/94 e ao direito reconhecido à parte autora.

5. A alegação de violação ao art. 6º da LINDB não procede, uma vez que o reconhecimento judicial não implica retroatividade normativa, mas apenas o cumprimento de legislação vigente à época dos fatos.

6. A invocação do art. 169 da Constituição Federal não afasta o dever estatal de cumprir direitos subjetivos legalmente assegurados, sendo questões orçamentárias matérias afetas à fase de execução.

7. A Súmula Vinculante nº 37 do STF é inaplicável ao caso, pois não houve criação judicial de vantagem remuneratória, mas mero controle de legalidade do ato administrativo.

8. O prequestionamento não exige pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos indicados pela parte, sendo suficiente a fundamentação adequada da decisão, nos termos dos arts. 371 e 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais indicados, sendo suficiente que o acórdão enfrente adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia.

Tese de julgamento Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 371; CF/88, arts. 2º e 169; LINDB, art. 6º.

Tese de julgamento Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.693.698/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 01.06.2021; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
posto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de (ID nº
29110343
), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da Ação de Cobrança.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta a existência de omissão no julgado, alegando a necessidade de integração do acórdão para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.022, inciso II, e o art. 1.025, ambos do Código de Processo Civil.

O embargante argumenta que a Turma Julgadora não se manifestou expressamente sobre dispositivos legais e constitucionais fundamentais para o deslinde da controvérsia, o que inviabilizaria o manejo de eventuais recursos às instâncias superiores.

Dentre os pontos omitidos, o Estado destaca: a violação ao art. 169 da Constituição Federal, que trata da necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a majoração de despesas com pessoal; a afronta ao art. 6º da LINDB, referente ao princípio da irretroatividade das leis, sustentando que a Lei Estadual nº 5.810/94 não poderia retroagir para alcançar períodos anteriores à sua implementação integral; e a desobservância à Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário o aumento de vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/88).

Ao final, o Estado do Pará requer o conhecimento e provimento dos embargos para que o Tribunal se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, sanando a omissão e viabilizando o acesso aos tribunais superiores.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 29983429).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Os presentes Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará não merecem prosperar, uma vez que revelam nítida pretensão de rediscussão de matéria já exaustivamente decidida e enfrentada tanto na decisão monocrática quanto no acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público, caracterizando-se como recurso de natureza meramente protelatória.

Inicialmente, cumpre destacar que a alegação de omissão quanto ao art. 130, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 é manifestamente improcedente, pois o Tribunal foi expresso ao reconhecer que o referido dispositivo assegura a incorporação integral (100%) do adicional de função comissionada, inexistindo qualquer base legal para a limitação de 80% que vinha sendo imposta pela Administração.

De igual modo, não há que se falar em violação ao princípio da irretroatividade das leis (art. 6º da LINDB), pois o direito dos servidores decorre de uma lei vigente à época dos fatos, sendo que o reconhecimento judicial apenas corrige um pagamento realizado de forma incorreta e incompleta pelo Estado; portanto, o que se pleiteia não é a aplicação retroativa de uma norma nova, mas o cumprimento fiel da legislação que já regia a relação jurídica no período em que as diferenças se acumularam.

No que tange à suposta omissão acerca do art. 169 da Constituição Federal, a fundamentação do acórdão embargado é sólida ao pontuar que o princípio da legalidade impõe ao Estado o dever de cumprir as leis por ele próprio editadas, não podendo a ausência de previsão orçamentária ou limites de despesa com pessoal servirem de salvo-conduto para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores legalmente assegurados.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que questões orçamentárias devem ser discutidas em sede de execução e não podem obstar o reconhecimento do direito na fase de conhecimento, sob pena de premiar a inércia estatal em detrimento do servidor.

Outrossim, a invocação da Súmula Vinculante nº 37 do STF é totalmente impertinente ao caso concreto, visto que o Poder Judiciário não está atuando como legislador positivo ou criando novas vantagens remuneratórias sob o fundamento de isonomia; ao contrário, a decisão limita-se a exercer o controle de legalidade do ato administrativo, determinando o pagamento de adicional já previsto em lei específica, o que afasta qualquer afronta ao princípio da separação de poderes.

Dessa forma, resta evidente que o embargante busca apenas o prequestionamento numérico de dispositivos para viabilizar recursos às instâncias superiores, sem, contudo, apontar qualquer vício real de integração no julgado que justifique o acolhimento do recurso.

A pretensão de rediscutir o mérito da causa em sede de aclaratórios é vedada pelo sistema processual civil, especialmente quando os fundamentos da decisão são claros e coerentes entre si.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026